Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1.. É ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida alimentar, consoante as regras do art. 320, do Código Civil; art. 373, inciso II, e art. 528 do CPC/2015.
2.. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, que deve ser autorizada em benefício do menor e não do executado.
3..Recurso desprovido.